Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PESQUISA VIA DE SISTEMA INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APONTAMENTO DE RECEBÍVEIS. PENHORA. PRETENSÃO. RESOLUÇÃO DO PLEITO À GUISA DE PENHORA DE ALUGUERES. CONSTRIÇÃO DE EVENTUAIS RECEBÍVEIS. QUESTÃO NÃO APRECIADA E SUSCITADA DE CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
2. A decisão que, assimilando como pretensão de penhora de alugueres o pleito aviado com o escopo de constrição de recebíveis aferidos na declaração de imposto de renda do excutido, abstém-se do exame do pleito de penhora efetivamente formulado, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
3. Omitindo-se quanto à apreciação da pretensão efetivamente formulada, tratando de questão que tinha como pressuposto lógico sua elucidação, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso do cumprimento de sentença mediante o instrumento apropriado como forma de realização do devido processo legal e o desiderato etiológico da prestação jurisdicional (CPC, arts. 371 e 521).
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.